Tribunal: TJMT
Processo: 0503957-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0503957-21.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 931.371.171-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BERNARDINA RODRIGUES - CPF: 627.843.749-04 (RECORRENTE), CALEB MIGUEL DA PAIXAO - CPF: 545.495.151-04 (RECORRENTE), CAROLINE BENEDITA BULHOES DA CONCEICAO - CPF: 017.318.441-31 (RECORRENTE), MARIETA SILVA DOS SANTOS - CPF: 914.826.821-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 0503957-21.2015.8.11.0041

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ANTONIO JOSE DOS SANTOS

BERNARDINA RODRIGUES

CALEB MIGUEL DA PAIXAO

CAROLINE BENEDITA BULHOES DA CONCEICAO

MARIETA SILVA DOS SANTOS

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE AUMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE PAGAMENTO EM GRAU MÁXIMO – FUNDAMENTO EM MS JULGADO PELO E. TJMT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO DE MUDANÇA DEPENDENTE DE LEI – FATO DECIDIDO NO MENCIONADO MS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – ADICIONAL DEPENDENTE DE LEI – PAGAMENTO EM VALOR MÍNIMO – MUDANÇA DE GRAU DEPENDENTE DE PERÍCIA E DE LEI – DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo acórdão julgado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de mandado de segurança, no sentido de que o escalonamento dos graus de insalubridade depende não apenas de regulamentação, mas da identificação dos lugares insalubres, do percentual do adicional para cada patamar e de quais servidores fariam jus à benesse, não há como o Poder Judiciário interferir em tal situação administrativa.

É vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Não compete ao Poder Judiciário ampliar o percentual devido a título de adicional de insalubridade, situação que depende de lei, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de majoração do adicional de insalubridade, pois isso depende de lei e da realização de prova pericial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “a presente ação tem como objetivo a realização de perícia para comprovar o grau de insalubridade, procedimento este que a Magistrada de piso não requisitou durante o trâmite processual”.

Alegou que “por mais que a súmula 37 do STF inviabiliza o direito pleiteado, a Douta Magistrada a quo não requereu prova pericial, pois se realmente tivesse realizado a pericia, com a decisão e com os laudos em mãos os Requeridos poderiam pleitear o direito a insalubridade, administrativamente, haja vista que a administração até o momento foi omissa também em requisitar as pericias”.

Argumentou que “se a súmula do STF citada impede o direito dos Requerentes, deveria pelo menos em juízo ser realizado a pericia, já que a ação se trata de obrigação de fazer, no entanto, a Magistrada de piso não requereu a pericia desses lugares, diferentemente de outros processos que foram agendadas as pericias e até realizada”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal. Visam os promoventes o aumento do valor correspondente ao adicional de insalubridade para o seu grau máximo, bem como o recebimento dos valores retroativos na referida gradação, com fundamento em decisão proferida em sede de mandado de segurança pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores que é vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento benefícios de servidor público, ainda que com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Dispõe a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Dispõe a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante 37
: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

É sabido que, em se tratando de súmula vinculante, não cabe qualquer discussão em relação à matéria, pois o entendimento consolidado vincula todos os poderes em todas as esferas e instâncias.

Aliás, conforme muito bem destacado na origem, o adicional já tem sido pago no seu percentual mínimo, tendo os promoventes a pretensão de majoração e, como decidido, no Mandado de Segurança no 154722/2013, o E. TJMT deliberou que se faz necessária a regulamentação e a realização de perícia. Assim fundamentou o magistrado:

Compulsando os autos, verifica-se que por meio do Mandado de Segurança no 154722/2013, impetrado pelo Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu o direito da carreira em receber adicional de insalubridade, por similaridade aos servidores do Sistema Penitenciário. Alega-se que a decisão do
mandamus
fixou prazo de 90 (noventa) dias para que o Estado regulamentasse a matéria, que se manteve inerte até a presente data.

Os requerentes alegam que, uma vez transcorrido o prazo de 90 dias fixado pelo Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança, passariam a ter automaticamente o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, ou seja, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) assim como o pagamento retroativo dos valores recebidos a menor a partir do momento que findou mencionado período.

Em acesso no site do TJMT ao andamento do Mandado de Segurança vê-se que não foi interposto recurso contra o acórdão, encontrando-se em fase de execução.

Extrai-se do inteiro teor do acórdão que a Turma concedeu a segurança parcial porque o escalonamento dos graus depende não apenas de regulamentação, mas também em se identificar os lugares insalubres, o percentual do adicional para cada patamar e quais servidores seriam abrangidos, uma vez que nem todos os servidores teriam contato direto com os adolescentes. Portanto, o acórdão reconheceu o direito, porém demandaria regulamentação frente aos vários aspectos declinados na decisão.

O acórdão também decidiu sobre a fixação do grau mínimo do valor do adicional de insalubridade uma vez que não havia perícia que pudesse estabelecer os parâmetros de gradação, até que a matéria fosse regulamentada.

Ademais, o acórdão estabeleceu as providências que deveriam ser tomadas na hipótese de não cumprimento do prazo de 90 dias para edição de norma pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no sentido de que os autos deveriam ser encaminhados para a “Procuradoria Geral de Justiça para apuração de responsabilidade administrativa e criminal.”

Observa-se, desse modo, que o acórdão reconheceu o direito, mas o valor da gradação foi condicionado à regulamentação, sobretudo em face da ausência de norma legal. Enquanto isso entendeu-se como justo o pagamento no patamar mínimo.

Por via transversa, não há como acolher a tese dos autores de que a omissão em desencadear o processo legislativo possa autorizar, por si só, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo.

Além disso, a Súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal preceitua que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

O acórdão foi objetivo em reconhecer o direito e a continuidade do seu pagamento em grau mínimo até que a matéria seja devidamente regulamentada.

Com efeito, não se busca o pagamento, mas a majoração do benefício. E, havendo acórdão julgado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de mandado de segurança, no sentido de que o escalonamento dos graus de insalubridade depende não apenas de regulamentação, mas da identificação dos lugares insalubres, do percentual do adicional para cada patamar e de quais servidores fariam jus à benesse, não há como o Poder Judiciário interferir em tal situação administrativa.

É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Não compete ao Poder Judiciário ampliar o percentual devido a título de adicional de insalubridade, situação que depende de lei, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022